Tribunal: TJSP
Processo: 1028613-67.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado (RMC). Contratações contestadas. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva dos réus. Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Restituição devida apenas pelo corréu Banco

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado (RMC). Contratações contestadas. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva dos réus. Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Restituição devida apenas pelo corréu Banco Cetelem S/A, visto que o Banco BMG S/A não chegou a promover descontos na aposentadoria da autora. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados posteriormente à data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição simples até a referida data e, após, em dobro. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum indenizatório majorado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.